Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715367-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO TERRA GOMES APELADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO D E S P A C H O Manifeste-se o autor apelante acerca da petição e documentos juntados no ID 54723465/54723466. I. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora